Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719109-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGILENE FERREIRA DA SILVA ROSENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGILENE FERREIRA DA SILVA ROSENO contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do processo n. 0723273-44.2023.8.07.0016, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que se inscreveu no concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades – do Distrito Federal, nas vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas (Edital n. 31/2022). Aduz que logrou êxito em todas as fases do certame, mas foi excluída da concorrência das vagas reservadas após a fase de heteroidentificação, sob o argumento de que não preenche os requisitos previstos no edital para ser considerada pessoa preta ou parda. Informa que sempre se autodeclarou como mulher parda, mas a banca examinadora pontuou que a candidata não possuía traços fenotípicos suficientes para considerá-la pessoa negra (preta ou parda). Sustenta que a resposta da banca foi apresentada sem motivação, nem fundamentação idônea, uma vez que a justificativa é genérica e abstrata. Requer, ao final, antecipação da tutela recursal para determinar a sua manutenção no certame, nas vagas reservadas a pessoas pretas e pardas, e sua convocação para as demais fases do concurso, inclusive com direito à nomeação e posse, ou a reserva de sua vaga. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em tela, cumpre estabelecer que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pela própria agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. Registro, por oportuno, que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. Nesse passo, observa-se que a resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que a agravante não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. Anoto que a exclusão da agravante fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência apresentada em relação à conclusão da banca não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. Dessa forma, em primeira análise, não observo ilegalidade flagrante na eliminação da agravante do concurso público nas vagas reservadas a pessoas negras, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. 2. Saliento que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 3. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 4. Observa-se que a resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentada nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 5. Assim, a exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 6. Não observo ilegalidade na eliminação do agravante do concurso público, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644594, 07255830820228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator